Tribunal: TJDFT
Processo: 0726010-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. Evasão do distrito da culpa. Garantia da aplicação da lei penal. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado tentado e roubo majorado tentado, após descumprimento de medidas cautelares diversas e permanência em local incerto e não sabido por mais de quatro anos.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a legalidade e a atualidade da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, diante da longa evasão do paciente, do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e da inadequação de medidas alternativas à prisão.
III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a intenção do réu de se furtar à aplicação da lei penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares e longa permanência em local incerto e não sabido.
4. A condição de foragido impede o reconhecimento de excesso de prazo na instrução penal.
IV. Dispositivo.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.